Tribunal: TJMT
Processo: 1043524-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043524-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos, Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), BIANCA MOTA GUIMARAES - CPF: 328.717.591-20 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BENJAMIN GUIMARAES DOCK - CPF: 006.042.341-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO PARA NOVA PERÍCIA MÉDICA. REDUNDÂNCIA. VIOLAÇÃO DE RESSALVA ADMINISTRATIVA. MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de medida liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do diretor de benefícios previdenciários, objetivando a suspensão de decisão administrativa que determinou convocação para nova perícia médica no prazo de 90 dias, sob pena de suspensão de benefício previdenciário.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão de medida liminar suspensiva de decisão administrativa que convoca para nova perícia médica quando há laudo pericial recente atestando incapacidade permanente e violação de ressalva expressa contida na própria decisão administrativa.

III. Razões de decidir

3.
A argumentação apresenta relevante fundamentação jurídica quanto à redundância da nova perícia, considerando que o laudo médico pericial foi realizado há poucos meses pela própria coordenadoria de perícia médica previdenciária, atestando incapacidade permanente para qualquer atividade laboral.

4.
Verifica-se
, a princípio, a ocorrência de
violação da ressalva contida na própria decisão administrativa, que previu expressamente a possibilidade de reanálise quando houvesse outras decisões administrativas já emitidas, hipótese configurada com o laudo médico pericial de data recente.

5.
Os princípios da razoabilidade e eficiência administrativa impõem limitações ao exercício do poder-dever de fiscalização da administração pública, especialmente quando há laudo pericial conclusivo e recente.

6.
Configura
do o
perigo de dano considerando que a parte será submetida a procedimento pericial desnecessário e potencialmente prejudicial ao seu estado psíquico, além do risco de suspensão de benefício de natureza alimentar em caso de não comparecimento no prazo estabelecido.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "A convocação para nova perícia médica previdenciária configura redundância administrativa quando há laudo pericial recente e conclusivo atestando incapacidade permanente, especialmente se contraria ressalva expressa contida na própria decisão administrativa, justificando a concessão de medida liminar suspensiva com base nos princípios da razoabilidade e eficiência administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BIANCA MOTA GUIMARÃES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá(MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1112217-86.2025.8.11.0041 impetrado contra ato tido coator do
DIRETOR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, indeferiu o pedido de medida liminar para suspender a decisão administrativa que determinou a convocação da agravante para nova perícia médica (Processo Administrativo nº 2025.12.03045).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão administrativa viola seu direito adquirido à manutenção da aposentadoria por invalidez sem reavaliações periódicas compulsórias, considerando que se aposentou em 2010 sob regime que não previa referida obrigatoriedade.

Alega, ainda, que a nova convocação é redundante, pois o Laudo Médico Pericial nº 132384/2025, emitido em abril de 2025, já atestou sua incapacidade permanente e cumpre os requisitos da LC nº 700/2021. Sustenta, por fim, que a própria decisão administrativa previu ressalva para reanálise quando existissem "outras decisões administrativas já emitidas", o que não foi observado.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da tutela recursal para suspender a convocação para nova perícia médica.

A tutela recursal foi deferida no Id.
334610896
.

A resposta ao agravo de instrumento foi apresentada no Id.
341186392
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
341718874
, pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
BIANCA MOTA GUIMARÃES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá(MT)que, nos autos do mandado de segurança n. 1112217-86.2025.8.11.0041impetrado contra ato tido coator do
DIRETOR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
, indeferiu o pedido de medida liminar para suspender a decisão administrativa que determinou a convocação da agravante para nova perícia médica(Processo Administrativo nº 2025.12.03045).

A controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo –, a fim de justificar a suspensão
d
os efeitos da decisão administrativa de 22/08/2025 (Processo 2025.12.03045),no ponto em que determinou a convocação da parte interessada para realizar nova perícia no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de suspensão do benefício
.

Pois bem.

In
casu
, verifica-se que a argumentação da agravante apresenta relevante fundamentação jurídica em dois aspectos centrais:
(i)
a redundância da nova perícia, uma vez que o LMP nº 132.384/2025 foi realizado há poucos meses, atestando incapacidade permanente para qualquer atividade laboral; e
(
ii
)
a violação da própria ressalva contida no item 3 da Decisão Administrativa de 22/08/2025, que previu expressamente a possibilidade de reanálise quando houvesse
"outras decisões administrativas já emitidas"
, hipótese que se configurou com o LMP de abril de 2025.

Registre-se, por oportuno, que o referido “Laudo Médico Pericial – LMP” foi emitido pela própria Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária – CPMP, ligada à Diretoria de Previdência do MTPREV.

Por outro lado, imperioso ressalvar que, embora a aposentadoria por invalidez possua natureza condicional e a Administração detenha poder-dever de fiscalização, os princípios da razoabilidade e eficiência administrativas impõem limitações ao exercício desse poder.

No caso em análise, a princípio, a existência de laudo pericial recente e conclusivo– realizado em
abril de 2025
, cujo laudo (LMP nº 132384) atestou que
a parte ora agravante
permanece
"incapacitada para qualquer atividade laboral e insusceptível de readaptação"
–, aliada à violação de ressalva prevista na própria decisão administrativa, conferem plausibilidade jurídica à tese
autoral
.

De igual modo, em sede de cognição sumária, constata-se que a argumentação
da parte
agravada, no sentido de que são
procedimentos dotados de finalidades distintas, não se mostra suficiente para afastar a evidente redundância da nova convocação, especialmente diante da exígua proximidade temporal entre os períodos designados, o que revela, em juízo preliminar, a desnecessidade e a irrazoabilidade da medida adotada.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, no caso vertente, observa-se que a agravante, diagnosticada com
“Transtorno Afetivo Bipolar”
, será submetida a procedimento pericial desnecessário e potencialmente prejudicial ao seu estado psíquico, considerando que já passou por avaliação similar há poucos meses.

Além disso, conforme previsto na própria decisão administrativa, a não realização da perícia no prazo de 90 dias pode ensejar a suspensão do benefício de imunidade tributária, gerando prejuízo de natureza alimentar de difícil reparação. O dano é agravado pelo fato de que a convocação contraria ressalva expressa contida na própria decisão administrativa, evidenciando desproporcionalidade entre o ônus imposto à agravante e o benefício administrativo pretendido.

Diante de tais premissas
, diante da presença dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC, entendo ser cabível a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, uma vez que a plausibilidade jurídica do direito invocado, aliada ao risco iminente de prejuízo irreparável, justifica a intervenção imediata neste momento processual.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a medida liminar no mandado de segurança, determinando a suspensão da decisão administrativa de 22 de agosto de 2025 (Processo 2025.12.03045) que convocou a agravante para nova perícia médica, até o julgamento final da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026